Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-39.2021.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-39.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIO HENRIQUE MELLO DE MATOS - CPF: 062.293.801-02 (APELADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.850.991-73 (APELADO), MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.921-56 (APELANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.354.771-90 (APELANTE), JOAO VICTOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 101.850.991-73 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO HENRIQUE MELLO DE MATOS - CPF: 062.293.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DOS RÉUS - 1)
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - 2)
REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
- INVIABILIDADE -
QUANTUM
FIXADO À LUZ DA REPROVAÇÃO DO DELITO E DA REPARAÇÃO DO DANO - 3)
PEDIDO COMUM DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
- IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL - ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 4) RECURSOS DESPROVIDOS.

1)

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal do crime do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03. Inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.º 597270-4/RS.

2)

Diferentemente da pena de multa, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade tem caráter reparador e não está atrelada à situação econômica do réu, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente.

3) Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

3) Recursos desprovidos em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
Marcos Nascimento da Silva
e
Matheus Nascimento da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000612-39.2021.8.11.0086, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum /MT, que condenou o
primeiro
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
180 (cento e oitenta) dias
-multa, na fração mínima legal,
substituindo
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, sendo uma consistente na interdição temporária de direitos e a outra consistente na prestação pecuniária no valor correspondente à 02 (dois) salários-mínimos, pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
; e condenou o
segundo
à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
190 (cento e noventa) dias-multa,
na fração mínima legal, pelo cometimento dos crimes previstos no art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
e
16, §1º, IV da Lei 10.826/03
(id. 93798617).

Inconformada, a defesa de
Marcos Nascimento da Silva
requer a reforma da sentença a fim de obter a
redução do
quantum
fixado no valor da prestação pecuniária
para 01 (um) salário mínimo, ao argumento de que esta pena substitutiva deve guardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada e com a situação socioeconômica do condenado. Pretende ainda a
diminuição da pena de multa
para o patamar de 30 (trinta) dias-multa, valor que entende condizente com a situação financeira do insurgente (id. 93798635).

De igual modo, a defesa de
Matheus Nascimento da Silva
pugna
diminuição da pena de multa
para o patamar de 30 (trinta) dias-multa, valor que entende condizente com a situação financeira do insurgente. Busca também pela
redução da pena aquém do mínimo legal
, no tocante à condenação pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, ante o reconhecimento da confissão espontânea (id. 93798637).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos (id. 93798640),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone
(id. 95509997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos (id. 93798536) que
Marcos Nascimento da Silva
fora
denunciado como incurso nas disposições do 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006
, na forma do art. 69 do CP e
Matheus Nascimento da Silva
, como incurso no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
, em concurso material de crimes, porque no dia 27/01/2021, por volta das 18:30 horas, na Residência localizada na Rua P5, quadra 25, Bairro Flor de Pequi, II, na comarca de Nova Mutum/MT, os acusados
guardavam e tinham em depósito para fins de tráfico 19 (dezenove) porções de maconha, bem como, em data incerta, mas sabidamente até 27/01/2021, se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, e nessa mesma data e local, o Matheus portava um revólver calibre .38, com numeração raspada, municiado com seis munições
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que equipe da Cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de que os denunciados estavam comercializando drogas no endereço citado, sendo que em diligências no local, puderam visualizar Claudio Henrique Mello de Matos em frente à casa, momento em que Marcos entregou a ele um invólucro de substância que aparentava ser entorpecente.

Ao perceber a movimentação policial,
Marcos teria corrido para o interior da casa,
anunciando aos demais que ali estavam quanto a presença da polícia, momento em que se desfez
de uma porção de maconha, lançando-a no chão. Já Matheus tentou empreender fuga pulando o muro da casa, ocasião em que dispensou o revolver calibre .38, com numeração raspada, no quintal da residência ao lado, momento em que foi detido pelos policiais.

Consta também que em revista minuciosa no imóvel, os policiais localizaram mais 18 (dezoito) porções de maconha, e R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) com a pessoa de João Victor Rodrigues de Souza.

Após a instrução processual, o juízo de origem
julgou parcialmente procedente
a pretensão ministerial para condenar Marcos e Matheus Nascimento da Silva pela pratica do crime de trafico de drogas e segundo também pelo crime porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada; sendo ambos absolvidos da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Nesse contexto, os réus exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Importante registrar que são incontroversos nos autos as autorias e as materialidades delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento nos apelos recursais.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Da pena intermediária do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada

De início, a defesa busca o redimensionamento da pena aplicada ao apelante
Matheus Nascimento
, em virtude da condenação pela pratica do delito do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, ante o reconhecimento da confissão espontânea; no entanto, razão não lhe assiste.

In casu
, observa-se que a aludida circunstância atenuante de pena foi devidamente reconhecida pelo juízo primevo (id. 93798617), mas com acerto não foi aplicada, pois pena-base deste crime ficou estabelecida em seu mínimo legal (03 anos de reclusão), de modo que a redução por conta da atenuante, na segunda fase dosimétrica, ensejaria estabelecimento da sanção penal aquém do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece,
verbis:
"
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Aliás sobre o tema, a doutrina de Guilherme Nucci leciona,
in verbis:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE - ART. 243, ECA - 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA À OUTRAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA –2) REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Demonstrado nos autos, pela própria confissão do apelante e pelas demais provas colhidas, que fornecia bebida alcóolica ao amigo menor de idade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo espaço para a absolvição embasada no art. 386, VII, CP. 2- Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF”
(N.U 0000830-12.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

Ademais,
não há que se falar em inconstitucionalidade
da referida súmula, uma vez que tal entendimento foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral
são de aplicação obrigatória
pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. º 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos

2)

Da pena substitutiva de prestação pecuniária

Por sua vez, defende o apelante
Marcos Nascimento
que a prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos, haja vista a substituição da pena privativa de liberdade, em virtude da condenação de trafico de entorpecentes, por duas restritivas de direitos, é desproporcional à pena corporal aplicada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Novamente, a irresignação defensiva
não assiste razão
.

A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, delineada no art. 45, § 1º, do CP, tem caráter reparador e, por isso mesmo,
não
está atrelada à situação econômica do agente, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente.

No mesmo sentido é
a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual
não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado
(AgRg no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).
[...] Agravos regimentais improvidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Não diverge a posição desta Colenda Câmara:

“(...) Nos termos do artigo 45, §1º, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual,
ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado
, o que foi plenamente observado
in casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes (...)”
(RAC 0004386-68.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 17.7.2020).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, percebo que o montante fixado na instância singela a título de prestação pecuniária (02 (dois) salários mínimos), além de guardar relação com o dano ocasionado pelo fato-crime à saúde pública, mostra-se condizente com a capacidade econômica do sentenciado, máxime à luz dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador: entre 01 e 360 salários-mínimos (
ex vi
art. 45, §1.º, do Estatuto Repressivo).

Destarte, pelas razões expostas, mantém-se inalterado o valor da prestação pecuniária imposta na sentença.

3)

Do pleito comum de redução da pena de multa cominado ao crime de tráfico de drogas

Por derradeiro,
ambos os apelantes
aduzem que multa aplicada pela sentenciante pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.340/06 da Lei de Tóxicos não se mostra razoável, vez que aplicada em descompasso com suas condições econômicas, razão pelas quais pugnam pelo arbitramento da pena de multa em valor condizente com suas situações financeiras, fixando-as em 30 (trinta) dias-multa.

A pena de multa detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que, conforme se verifica, a r. sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao Enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 180 (cento e oitenta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, diante da condenação do crime 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em que a pena foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão – réu Marcos Nascimento da Silva.

De igual forma, não há irregularidade o estabelecimento de 190 (cento e noventa) dias-multa, também calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, em virtude da condenação do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, em que a pena foi fixada 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão – réu Matheus Nascimento da Silva.

Ademais, é cediço que o
estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória
, como vem decidindo este Sodalício
“compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019).

Diante deste cenário,
descabe cogitar a diminuição da pena de multa fixada aos insurgentes.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por Marcos Nascimento da Silva e Matheus Nascimento da Silva, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021